Tribunal: TCU
Processo: 009.799/2006-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. OF.GAB. 38/2006, DE 21/3/2006, DO DEPUTADO FEDERAL LUIZ CARLOS HAULY, SOLICITA AUDITORIA NA ELETROBRÁS EM RELAÇÃO À SUA GESTÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO SOBRE A ITAIPU BINACIONAL, E TROCA DE INFORMAÇÕES OU AUDITORIA CONJUNTA COM A CONTROLADORIA GERAL DA REPÚBLICA DO PARAGUAI.

Inteiro teor:
Acórdão 2613/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação, originada de requerimento encaminhado a este Tribunal pelo Exmo. Sr. Deputado Federal Luiz Carlos Hauly, em face de notícias veiculadas na imprensa acerca de suposta malversação de recursos públicos na gestão da empresa Itaipu Binacional, no período de 1994 a 2005. Considerando a jurisdição do TCU sobre a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A. - ENBpar, empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, criada nos termos do art. 9o, § 1o, inciso II, da Lei 14.182/2021, combinado com o disposto no art. 2o, inciso II, do Decreto 10.971/2021, com a finalidade de manter a titularidade do capital social e a aquisição dos serviços de eletricidade da Itaipu Binacional por órgão ou entidade da administração pública federal para atender ao disposto no Tratado entre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai para o Aproveitamento Hidrelétrico dos Recursos Hídricos do Rio Paraná, Pertencentes em Condomínio aos dois Países, desde e inclusive o Salto Grande de Sete Quedas ou Salto de Guairá até a Foz do Rio Iguaçu, promulgado pelo Decreto 72.707, de 28 de agosto de 1973; Não obstante isso, considerando os termos do item 39, (i), (iii), (iv), (v) e (vi) da instrução de peça 37; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 169, inciso V, do RITCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, especificamente, o item 39, (i), (iii), (iv), (v) e (vi) da instrução de peça 37, em: a) arquivar o presente processo, sem resolução de mérito; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao representante. 1. Processo TC-009.799/2006-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 015.096/2008-3 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Interessada: Câmara dos Deputados (00.530.352/0001-59). 1.3. Órgão/Entidade: Itaipu Binacional/Eletrobras/MME - Escritório Curitiba (extinto). 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.